Tribunal: TJDFT
Processo: 0011232-28.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011232-28.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Em atenção ao despacho de ID: 34269416, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de custas finais no ID: 34822211, págs. 1-2. Observada a isenção legal conferida ao Distrito Federal, intime-se o SINDIRETA para recolhimento das custas finais. Comprovado o pagamento, ao arquivo. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador